Tribunal: CARF
Processo: 13161.720086/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720086/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.502 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EUDOCIO GONZALEZ NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da pensão alimentícia
judicial paga, no valor de R$ 29.460,00, bem como restabelecer as deduções de despesas
médicas com o plano de saúde Unimed Campo Grande, no valor de R$ 8.059,18.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-026.937 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 56 e segs.).
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/943840419851684, resultante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720086/2010-70
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário
2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 19.198,12, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
10.225,37
Multa de ofício - passível de redução

7.669,02
Juros de mora – calculados até

1.303,73
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até

Valor do crédito tributário apurado

19.198,12
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 8.299,18.
Glosa de pensão alimentícia: R$ 29.460,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 19/10/2010,
conforme consta da f. 50.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 18/11/2010, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa com os seguintes argumentos:
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, citado na Pag. 02, 03 e 04 da
Notificação
de
Lançamento
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
n°
2009/943840419851684, cita que o valor R$ 29.460,00, foi glosado por dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial, porque o pagamento não foi depositado em
conta corrente bancária do beneficiário ou por ausência de elementos que permitam a
identificação da pessoa signatária do recibo e do efetivo pagamento do valor declarado
e o valor de R$ 8.299, 18, foi glosado por falta de discriminação de valores por
beneficiário.
Analisando o Processo de Ação de Separação Judicial Consensual n° 046/92,
realmente cita que o pagamento da pensão seria depositado em conta corrente, agência
local (Maracaju-MS) , do Banco Bradesco S/A, em nome da cônjuge-varoa.
Ocorre que a separação do casal ocorreu no ano de 1992 e no decorrer desses anos,
houve muitas mudanças por motivos de planos econômicos e políticas adotados pelos
bancos e que por opção da cônjuge-varoa, optou pela não a manutenção de conta
corrente em banco, passando a receber a pensão em mãos e firmando desta forma
recibo ao cônjuge-varão, com identificação do nome e CPF.
Em relação a despesas com Plano de Saúde, o demonstrativo emitido pela UNIMED
Campo Grande, CNPJ 03.315.918/0001-18, apenas citava como associado o próprio
declarante, então somente após ter sido notificado a empresa forneceu as informações
detalhando os beneficiários, conforme demonstrativos em anexo.
Por fim, requer:
Que Vossa Senhoria receba o presente requerimento, para dar-lhe acolhimento, e que
sejam consideradas as despesas glosadas, declarando nulo e determinando o
cancelamento da Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa Física n°
2009/943840419851684, por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dedução indevida de pensão alimentícia
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

O lançamento decorre em parte de glosa da dedução do valor declarado como pensão
alimentícia paga, no valor de R$ 29.460,00.
Em sede de impugnação, o interessado apresentou os seguintes documentos:
Folha
Tipo de Documento
Observação
Data do
Documento
Valor do
Documento
5
Recibo de Pagamento de
Pensão (Jan a Dez 2008)
Assinado por Berenice Grieber de
Oliveira
30/08/2010
29.640,00
11
Homologação Judicial de
separação
Partes: Eudócio Gonzales Neto e
Berenice de Oliveira Gonzales
22/05/1992

Verifica-se que os beneficiários da pensão são os filhos do contribuinte, que já
atingiram a maioridade civil, razão apela qual não são representados pela mãe Berenice
Grieber de Oliveira:
(...)
Portanto, inexiste, nos autos, prova adequada do pagamento da pensão e, visto o tempo
decorrido da sentença homologatória, bem como a maioridade dos beneficiários,
necessária certidão relativa ao processo para comprovar a permanência da obrigação.
Por essas razões, deve ser mantida a glosa.
Despesas médicas
A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95, que disciplinou a tributação
das pessoas físicas pelo imposto de renda, a partir de 1° de janeiro de 1996, tendo
regulado a matéria de extensivamente, embora não de modo exclusivo, como ressalva
seu art. 1°, ao dispor que a apuração do tributo se fará em conformidade com a
legislação vigente, com as alterações por ela promovidas.
Os arts. 8o a 12 dispõem sobre a apuração do imposto, ficando claro, no art. 13, que
cabe aos contribuintes apurá-lo e recolhê-lo, quando devido, independentemente de
qualquer participação da autoridade administrativa.
Fica claro também, pelo que dispõem os arts. 7° e seguintes, que os contribuintes
deverão apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à
declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser
necessários para comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da
declaração ou de fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo
decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com o inc.
I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados planos de
saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar com a incidência
do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte destinasse ao pagamento das
assim chamadas “despesas médicas”, termo que abrange as despesas com consultas,
tratamentos e aquisição de produtos e serviços a eles relacionados, ou destinados
minorar limitações impostas por determinadas condições físicas.
Em síntese, trata-se de não submeter à tributação uma parcela dos rendimentos do
contribuinte, e por um tributo que, de acordo com a Constituição Federal, deve ser
informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade.
Isto é possível, desde que se faça dentro dos limites da lei.
Assim, para ser possível deduzir as despesas de que ora se trata, a dedução deve seguir
estritamente os parâmetros estabelecidos legalmente, ou seja:
a) deve haver uma prestação de serviços ou fornecimento de produto que se enquadre na
previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Com isso, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
considerar as despesas relativas aos fatos que cumpram os requisitos acima arrolados
como dedução para o fim de determinar a base de cálculo do tributo.
O aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia ou com a declaração,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais, e que neste voto foram
indicados analiticamente para maior clareza.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Não é por outra razão que assim determinou o legislador, no § 3°, art. 11, do Decreto-
Lei 5.844/43:
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O entendimento até aqui apresentado não diverge daquele que se encontra na doutrina
pátria, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
Estabelecido o que deve ser provado, e por quem deve ser provado, deve ser analisada
agora a forma como isto deve ser feito.
Dispôs a Lei 9.250/95, no inc. III, do § 2°, do art. 8°, que as deduções a título de
despesas médicas estariam limitadas
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Estas disposições, não custa lembrar, encontram-se no Capítulo III da Lei, que trata da
declaração de rendimentos, estabelecendo, assim, as regras para que essa espécie de
despesa pudesse ser admitida como dedução.
Primeiramente, os pagamentos devem ser especificados, ou seja, não basta o
contribuinte indicar, de forma genérica, o total das despesas médicas que entende poder
aproveitar como dedução. Há necessidade de relacionar os valores e a quem foram
pagos e, como consta pouco adiante no texto, deve ser indicado o nome, número de
inscrição cadastral e endereço dos recebedores.
Diz também o texto legal que os pagamentos devem ser comprovados, o que é
perfeitamente conforme com o exposto inicialmente, já constante da legislação anterior
– Decreto-Lei 5.844/43 – , e aceito pela doutrina.
Quanto à forma de comprovação propriamente dita, constata-se, que optou o legislador
por uma redação em forma negativa. Disse ele que, na falta de documentação, poderia o
contribuinte, como forma de comprovar o pagamento, indicar o cheque nominativo pelo
qual foi o mesmo efetuado.
Contrariu sensu, dispondo o contribuinte de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
Note-se que a redação do dispositivo está direcionado à elaboração da declaração de
rendimentos, como já apontado neste voto, tanto por estar inscrito no Capítulo III da Lei
como também por utilizar o verbo “indicar”. No contexto, indicar nada mais é que
prestar a informação na declaração.
Em sendo o contribuinte instado a comprovar as deduções, como estabelece a Lei,
deverá não apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação que podem ser deduzidas do texto legal.
O legislador não restringiu a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, adotando, ao contrário, o termo coletivo “documentação”. Assim, estão
abertas amplas possibilidades de comprovação, não tendo sido fixado que apenas um
documento seria aquele que faria a prova, e, muito menos, qual seria esse documento.
Ainda que tenha dito, em redação contrastante, que, na falta de documentação, poderia
servir como prova o cheque nominativo mediante o qual fora feito o pagamento, isto
não restringe, de modo algum, o termo “documentação”, já que a ele se apresenta como
alternativo.
Deduz-se daí que, inexistindo fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo valor
para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade com o inc.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

LVI, art. 5o, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das despesas em
apreço por quaisquer modos, desde que sejam adequados e suficientes para tanto.
Entretanto, quando os serviços são prestados por pessoas jurídicas, o documento
necessário para sua comprovação, para fins fiscais, é o cupom fiscal ou a nota fiscal de
serviços, com a identificação da pessoa física beneficiária e os serviços prestados, ao
teor do disposto no art. 61 da Lei 9.532/97.
Mesmo neste caso não cabe a interpretação de que um único documento seria prova
absoluta para fins de dedução. Por isso, não pode o contribuinte, existindo motivadas
razões para considerar que um documento é insuficiente para a comprovação
pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de que o referido
documento seria o estabelecido para aquele fim.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas como relação às partes que participaram do ato, como dispunha o
art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a comprovação das
declarações inseridas em documentos particulares, como afirma Washington de Barros
Monteiro, em sua obra “Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”.
A única exceção que se vislumbra, por expressa disposição legal, ocorreria se o
documento adotado fosse o cheque nominativo, situação em que somente não poderia
ser aceito, para comprovação da despesa, caso provasse o Fisco que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
Comumente argumenta-se que o recibo firmado pelo profissional da área médica,
quando o serviço for prestado por pessoa física, é documento suficiente para comprovar
despesas médicas e possibilitar o aproveitamento da correspondente dedução.
Entretanto, ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida, as
deduções de despesas médicas que tenham valor expressivo, individualmente ou em
conjunto.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde mais onerosos correspondem a
tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames laboratoriais,
radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as dívidas de
valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e
de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Contrario sensu, salvo situações comprovadas, os recibos de pagamento emitidos com
todos os requisitos do art. 8o, § 2o da lei 8.250/95, e notas fiscais igualmente emitidas
regularmente são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta,
notadamente quando compatíveis com a natureza do serviço prestado, considerando
que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo impossível produção
para o contribuinte, e também porque os tratamentos de menor valor, em regra,
correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra, dispensam
exames complementares.
Assim, exceto pelo ressalvado no parágrafo precedente, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios adicionais das despesas, caso haja indícios que
levem a questionamento da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram
prestados ou sobre quem assumiu seu ônus.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros há pouco revelados.
Saliente-se, que, em qualquer situação, os documentos devem atender aos requisitos
legais e permitir identificar com clareza quem fez o pagamento, quem recebeu, a data
em que tal fato se deu, e a que se refere o pagamento. Assim, documentos rasurados,
incompletamente preenchidos, total ou parcialmente ilegíveis têm sua força probatória
consideravelmente reduzida, se não fulminada, exigindo, com mais razão, apresentação
de elementos adicionais que confirmem os fatos que neles supostamente estariam
registrados.
Por fim, há de se lembrar que a revisão a ser efetuada na instância julgadora
administrativa, quando suficientemente comprovadas as despesas dedutíveis, está
limitada às deduções que foram declaradas pelo contribuinte anteriormente ao início do
procedimento de ofício ou do lançamento, dos quais tenha sido cientificado, à vista do
disposto no § 4°, art. 63, do Decreto-Lei 5.844/43.
Passa-se ao exame do quadro fático.
O contribuinte declarou suas despesas com plano de saúde no valor de R$ 8.299,18 e de
sua declaração não constam dependentes.
Haja vista a glosa, apresentou comprovante de sua parcela de custo do plano de saúde, f.
13, de R$ 2.907,12, porém do ano-calendário 2009 – a autuação refere-se ao ano-
calendário 2008.
Por essas razões, não há como se determinar sua parcela de custo no plano de saúde, no
ano-calendário 2008, e deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, com a conseqüente manutenção do crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 71, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos e foi paga
diretamente para a mãe dos beneficiários, ainda estudantes universitários, que era quem arcava
com todas as despesas.
c) juntou documentos informe do plano de saúde referente ao ano-base fiscalizado
(2008), recibo de pagamento da pensão alimentícia assinado pela mãe dos beneficiários e
declaração da instituição de ensino atestando que os alimentados cursavam à época dos fatos
estabelecimento de curso superior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

As matérias que sobem a este CARF para análise e julgamento são as infrações
lançadas de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 29.460,00, bem
como dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde, no valor de R$ 8.299,18.

Pensão alimentícia judicial
As glosas das deduções com pagamento de pensão alimentícia foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu que, ainda que tenha havido a homologação judicial do acordo de separação
determinando os pagamentos, não há nos autos comprovação da efetiva transferência dos valores
do alimentante para os alimentados, e nem da permanência da obrigação, uma vez que o recibo
apresentado foi emitido pela mãe dos beneficiários, já maiores de idade na época dos fatos
fiscalizados.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte explica que os valores foram
diretamente repassados à sua ex-esposa, que era quem de fato arcava com as despesas de
sustento dos filhos, uma vez que eram ainda estudantes universitários, não tinham atividade
remunerada e com ela residiam.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou o acordo homologado judicialmente
estabelecendo o pagamento da pensão, sendo esse aspecto incontroverso na lide, comprovou
serem os filhos de dezenove e vinte anos à época estudantes em curso superior (docs. de fls. 77 e
78) morando com a mãe, e não havendo nos autos indícios de fraude que coloquem dúvidas
sobre a documentação trazida, a declaração fornecida pela mãe dos beneficiários de que recebera
diretamente os valores correspondentes à pensão alimentícia devida aos filhos (fl. 75) há que ser
acatada, por espelhar prática costumeira em situações desse tipo nas famílias.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 29.460,00.

Despesas médicas com plano de saúde
O recorrente teve glosada pelo Fisco dedução referente a pagamento ao plano de
saúde Unimed Campo Grande, no valor de R$ 8.299,18.
A glosa foi mantida no julgamento na instância de piso por parte das declarações
do plano de saúde referirem-se a beneficiários não declarados como dependentes, e ainda por
apresentarem os dados dos pagamentos no ano-calendário de 2009, quando o ano-base em
questão é o ano de 2008.
Em recurso voluntário o interessado faz juntar aos autos declaração do plano de
saúde (fl. 76) onde são apontados os valores pagos pelo recorrente no ano-base de 2008, no total
de R$ 8.059,18. Observa-se ainda que no acordo homologado judicialmente consta que, além do
pagamento da pensão, coube ao cônjuge varão o pagamento das despesas médicas dos filhos.
Assim sendo, entendo que devem ser parcialmente restabelecidas as deduções
com o plano de saúde da Unimed, no valor comprovado de R$ 8.059,18.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720086/2010-70

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução da
pensão alimentícia judicial paga, no valor de R$ 29.460,00, bem como restabelecer as deduções
de despesas médicas com o plano de saúde Unimed Campo grande, no valor de R$ 8.059,18.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original